Tribunal: STF
Processo: RE 1250297
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº 8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% PARA 1%. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
    A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) consubstanciou a possibilidade de tomada de crédito de PIS e de COFINS sobre a receita auferida com as exportações, ao percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014) posteriormente revogado pelos Decreto 8.415/2015 e 8.543/2015.
    A alteração do REINTEGRA não constitui instituição ou majoração de tributos, e sim mera alteração do beneficio fiscal que autoriza aos contribuintes a reintegração de custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeiras de produção, não se sujeitando, pois, aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI; 150, III, c; 195, § 6°; todos da CF. Sustenta que: (i) a redução ou revogação de benefício fiscal exige observância ao princípio da anterioridade; (ii) possui direito à compensação dos valores que deixou de creditar.
    3. A pretensão recursal merece prosperar em parte. O acórdão recorrido diverge da recente jurisprudência desta Corte. Com base na ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, restou firmado posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    4. A questão foi apreciada pela Primeira Turma e o entendimento firmado foi no sentido da necessidade de observância da anterioridade, como se vê da ementa do julgado:
    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (RE 564.225-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    5. No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 970.955/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 775.181/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.026.463/RS, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 985.209/RO, Rel. Min. Marco Aurélio.
    6. Quanto ao direito de compensação de créditos tributários, a matéria tem caráter nitidamente infraconstitucional, razão pela qual deverá ser decidida pelo juízo da execução.
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
     Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator